Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700574-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DE CASTRO ALMENDRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte Agravante Julio Cesar de Castro Almendra requer a retirada do presente processo da 15a Sessão Ordinária Virtual e sua inclusão em Sessão Presencial, a fim de que seu advogado possa sustentar oralmente (IDs 72026991 e 72028502). Defiro o deslocamento do processo para a Sessão Presencial, pois, nos termos do § 6o do art. 4o da Portaria GPR 1625, de 29 de junho de 2023, deste eg. Tribunal, será excluído do julgamento virtual o processo em relação ao qual for manifestada objeção, sem necessidade de motivação. A sustentação oral é possível em Agravos de Instrumento interpostos em face de decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do art. 937, VIII, do CPC/15. A hipótese dos autos amolda-se ao permissivo legal, tendo em vista que o Agravo de Instrumento foi interposto em face de decisão que indeferiu antecipação de tutela. Assim, defiro o pedido e, em consequência, retornem-se os autos à Secretaria para as providências necessárias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator